Tribunal: TJSP
Processo: 1056852-04.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO.
1. Ação declaratória – Exportação de veículos – Cobrança de IPVA, taxa de renovação de licença e DPVAT – Descabimento – Desvinculação da propriedade em data anterior à ocorrência do fato gerador – Dever das repartições aduaneiras e dos órgãos de controle de fronteira comunicar a saída dos veículos para o exterior – Inteligência do artigo 119, caput, do Código de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO.
1. Ação declaratória – Exportação de veículos – Cobrança de IPVA, taxa de renovação de licença e DPVAT – Descabimento – Desvinculação da propriedade em data anterior à ocorrência do fato gerador – Dever das repartições aduaneiras e dos órgãos de controle de fronteira comunicar a saída dos veículos para o exterior – Inteligência do artigo 119, caput, do Código de Trânsito Brasileiro – Cobrança ilegítima da exação - Fato gerador do tributo que ocorreu em período posterior à desvinculação da propriedade dos bens em território nacional - Procedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1056852-04.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos MAXAM NITROVALE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. e
MAXAM BRASIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no. 1056852-04.2019.8.26.0053 - Voto no. 30455 – São Paulo
2
VOTO No. 30455
COMARCA: SÃO PAULO
REEXAME NECESSÁRIO No. 1056852-04.2019.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDAS:
MAXAM
NITROVALE
INDÚSTRIA
QUÍMICA
LIMITADA E OUTRA
JUIZ PROLATOR: JOSUÉ VILELA PIMENTEL
REEXAME NECESSÁRIO.
1. Ação declaratória Exportação de veículos Cobrança de
IPVA, taxa de renovação de licença e DPVAT Descabimento
Desvinculação da propriedade em data anterior à ocorrência do
fato gerador Dever das repartições aduaneiras e dos órgãos de
controle de fronteira comunicar a saída dos veículos para o
exterior Inteligência do artigo 119, caput, do Código de Trânsito
Brasileiro Cobrança ilegítima da exação - Fato gerador do tributo
que ocorreu em período posterior à desvinculação da propriedade
dos bens em território nacional - Procedência da ação

Manutenção da sentença.
2. Reexame necessário não provido.
Trata-se de reexame necessário interposto contra a sentença de
fls. 184/186, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido para
declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue as autoras a recolherem
IPVA, licenciamento e quaisquer outros tributos e/ou encargos incidentes
sobre a propriedade de veículos descritos na inicial, determinando a baixa
definitiva dos bens exportados. Condenou os réus à restituição de todas as
importâncias pagas a título de IPVA nos períodos posteriores à exportação
(ainda que pagos proporcionalmente), com os encargos legais (juros de mora
e correção monetária). Fixou honorários advocatícios em dez por cento (10%)
sobre o valor da condenação. No mais, recorreu-se de ofício.
As partes não recorreram (fls. 206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no. 1056852-04.2019.8.26.0053 - Voto no. 30455 – São Paulo
3
Os autos foram remetidos para o reexame necessário (fls. 207).
É o relatório.
O reexame oficial desmerece provimento.
A sentença é irretocável.
O tema não é novo.
Dispõe o artigo 4o da Lei Estadual no. 13.296/08, in verbis:
Artigo 4o - O imposto será devido no local do domicílio ou da residência do
proprietário do veículo neste Estado.
§ 1o - Para os efeitos desta lei, considerar-se-á domicílio:
(...)
2 - se o proprietário for pessoa jurídica de direito privado:
a) o estabelecimento situado no território deste Estado, quanto aos veículos
automotores que a ele estejam vinculados na data da ocorrência do fato
gerador;
(...)
§ 4o - No caso de pessoas jurídicas de direito privado, não sendo possível
determinar a vinculação do veículo na data da ocorrência do fato gerador,
nos termos do item 2 do § 1o deste artigo, presume-se como domicílio o local
do estabelecimento onde haja indícios de utilização do veículo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no. 1056852-04.2019.8.26.0053 - Voto no. 30455 – São Paulo
4
predominância sobre os demais estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
(...)
In casu, as autoras comprovaram, como lhes competia. que
exportaram os sete (7) veículos descritos na inicial (placas EIM 3862, OPD
4893, OPH 3039, FDR 3024, FEW 4391, GCO 8456 e DUL 9631), nos anos
de 2018 e 2019 (fls. 55/96), sem que fosse procedida a baixa respectiva nos
órgãos de trânsito competentes, o que provocou a cobrança de IPVA, taxas de
renovação de licença e DPVAT.
Segundo a disposição do artigo 119, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro: “As repartições aduaneiras e os órgãos de controle
de fronteira comunicarão diretamente ao RENAVAM a entrada e
saída temporária ou definitiva de veículos”.
Portanto, por força da regra legal sobredita, competia às
repartições aduaneiras e aos órgãos de controle de fronteira comunicar a saída
dos veículos para o exterior, a fim de inibir a cobrança indevida.
Tendo sido respeitado todo o procedimento regular para a
exportação dos veículos objeto da ação, inclusive com seu desembaraço
aduaneiro e os desemplacamentos respectivos (fls. 100/101), não há razão
para legitimar a cobrança da exação, em especial porque o fato gerador do
tributo ocorreu em período posterior à desvinculação das autoras da
propriedade dos bens em território nacional.
Assim, também têm direito as empresas autoras à restituição das
importâncias recolhidas indevidamente, ainda que proporcionalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no. 1056852-04.2019.8.26.0053 - Voto no. 30455 – São Paulo
5
conforme decidiu o MM. Juiz a quo, haja vista as datas das alienações dos
veículos e a ocorrência do fato gerador respectivo.
Esta C. Câmara, ilustrativamente, já decidiu nesse sentido: AC
0035985-85.2011.8.26.0053
Relatora: Isabel Cogan
recurso
julgado em 03/10/12. Ainda nessa linha: AI 2102898-67.2017.8.26.0000
- Relator: Marcos Pimentel Tamassia - 1a Câmara de Direito
Público julgado em 03/10/17.
É o quanto basta.
Posto isso, nega-se provimento ao reexame oficial.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..